Tribunal: TJDFT
Processo: 0009052-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. TERMO. SEM MENÇÃO ÀS ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS DUAS ALÍNEAS. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual impõe-se conhecer do recurso de forma ampla, a abranger as matérias relativas a todas as alíneas se não indicada quaisquer delas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre duas (“a” e “d”).
2. No tocante à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não há impugnação em plenário, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal. Ademais, as nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, todavia, se há o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.
4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença em seguimento às diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
7. Recurso parcialmente provido.